Tribunal: TCU
Processo: 011.244/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7866/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.244/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Rodrigues de Oliveira Neto (XXX.152.918-XX); Cinthia Ribeiro Giraldes Nogueira (XXX.164.918-XX); Elisa Nunes Costa de Melo (XXX.472.858-XX); Fernando Jose Nunes da Silva (XXX.908.397-XX); Gabriela Miranda Lima (XXX.080.658-XX); Gabriela de Oliveira Barbosa (XXX.907.628-XX); Ivanessa Neves da Silva Rocha (XXX.932.088-XX); Priscila Guimaraes dos Santos (XXX.661.798-XX); Rivelino Luiz Coelho (XXX.734.766-XX); Sergio Reis da Silva (XXX.766.078-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.